Tribunal: TJSP
Processo: 1003870-42.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Retratação. Recurso repetitivo. Art. 1030, inc. II do atual CPC. Nova conclusão ao Relator, por determinação do DD. Presidente da Seção de Direito Privado. Julgamento posterior de Recurso Especial Repetitivo firmando tese acerca do prazo prescricional aplicável à pretensão de repetição das quantias indevidamente pagas a título de comissão de corretagem. Aplicação, à espécie, do prazo

Ementa:
Retratação. Recurso repetitivo. Art. 1030, inc. II do atual CPC. Nova conclusão ao Relator, por determinação do DD. Presidente da Seção de Direito Privado. Julgamento posterior de Recurso Especial Repetitivo firmando tese acerca do prazo prescricional aplicável à pretensão de repetição das quantias indevidamente pagas a título de comissão de corretagem. Aplicação, à espécie, do prazo prescricional trienal, nos termos do artigo 206, §3o, IV, do Código Civil. Reconhecimento da prescrição. Improvido o recurso de apelação dos autores em tal ponto.

Retratação do julgado para reconhecer a incidência da prescrição trienal.